Tribunal: TJDFT
Processo: 0704945-12.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo em execução penal. Indulto indeferido. Decreto no 12.790/2025. Falta grave homologada. Descumprimento da pena restritiva de direitos. Ausência de pagamentos. Recurso não provido.
I.CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução Penal interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal que indeferiu a pretensão de concessão do indulto natalino ao agravante, sob fundamento da existência de falta grave cometida no período alcançado pelo Decreto no 12.790/2025, o que impediria a concessão do benefício, nos termos do art. 6o da referida norma.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão controvertida nesses autos cinge-se em verificar se o ora agravante preencheu os requisitos para a concessão do indulto, nos moldes estabelecidos nos artigos 6o e 9o do Decreto Presidencial no 12.790/20.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Segundo o Decreto Presidencial no 12.790/20, mostra-se cabível a concessão do indulto aos condenados “à pena privativa de liberdade sob o regime aberto ou substituída por pena restritiva de direitos, na forma prevista no art. 44 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, ou beneficiadas com a suspensão condicional da pena, que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2025, um sexto da pena, se não reincidentes, ou um quinto da pena, se reincidentes” (art. 9o, inciso VII).
4. Estabelece igualmente o Decreto que para a “declaração do indulto e da comutação de pena prevista neste Decreto fica condicionada à inexistência de aplicação de sanção reconhecida pelo juízo competente em audiência de justificação, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa, por falta disciplinar de natureza grave prevista na Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984, cometida nos doze meses de cumprimento da pena, contados retroativamente a 25 de dezembro de 2025” (art. 6°).
5. Impõe-se o indeferimento do benefício pleiteado, porquanto restou evidenciado nos autos que o apenado deixou de adimplir as parcelas da pena restritiva de direitos que lhe foram impostas, circunstância que culminou na homologação da falta grave, nos termos do art. 51 da Lei de Execução Penal, deixando, assim, de preencher os requisitos estabelecidos no Decreto no 12.790/2025 para fins de indulto.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido.